Tribunal: TJPA
Processo: 0803434-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803434-74.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELETROMEC LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO FORMALIZADO ENTRE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E A
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP, VISANDO A REFORMA DO PRÉDIO PERTENCENTE À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. SERVIÇO EXECUTADO. NÃO ADIMPLEMENTO DE VALORES REFERENTES A CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES REALIZADOS MAS NÃO FORMALIZADOS EM TERMO ADITIVO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CRÉDITO DEVIDO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA MEDIANTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PARECERES EMITIDOS PELAS CONSULTORIAS JURÍDICAS DA SEOP E DA PCPD. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0803434-74.2017.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital/Pa, nos autos da
AÇÃO DE

COBRANÇA Nº
0803434-74.2017.8.14.0301 ajuizada por
ELETROMEC LTDA – EPP.

Em síntese, consta dos autos que a Requerente ELETROMEC LTDA firmou com a SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP, em 18/09/2006, contrato nº 013/06 – DL nº 005/06 – NLC/SEOP, em caráter de Urgência, com base no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8666/93, para a realização de serviços de engenharia para reforma com adaptação de um conjunto de prédios de ficam situados na Av. Magalhães Barata, nº 209, nesta cidade, onde funciona a Delegacia Geral de Polícia Civil.

Decorridos três meses, foi firmado TERMO ADITIVO referente ao CONTRATO Nº 013/06 – dl Nº 005/06, visando à prestação de serviços complementares na forma do art. 65, I alínea b, no valor de R$ 749.988,84. Valor esse que foi acrescido ao valor original do contrato.

Ocorre que, mesmo após o aditivo, foram necessários novos ajustes que excederam termo em R$ 241.524,63, conforme Procedimento Administrativo nº 2014/845773.

Aduz a inicial que os serviços foram prestados dentro dos parâmetros esperados pela Administração, entretanto, até a presente data, os serviços executados e aprovados pela requerida, não foram pagos.

Afirma que apesar das inúmeras cobranças administrativas, não obteve a devida contrapartida acerca das diferenças que lhe são devidas, sendo inclusive confeccionado termo de cooperação técnica e operacional 2014/PCE-PA fls. 45-84 dos autos ADM, contudo, sem sucesso.

Desta feita, moveu ação de cobrança visando o pagamento do valor de R$ 448.007,75 (quatrocentos e quarenta e oito mil e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente crédito alegadamente devido, atualizado até a data de ajuizamento da ação, bem como, o pagamento de honorários profissionais e custas processuais.

Após a devida instrução do feito, o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado nos seguintes termos:

Dispositivo.

Por estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 225.692,00 (duzentos e vinte e cinco reais e seiscentos e noventa e dois reais), a ser atualizado observando os seguintes parâmetros:

• Juros de mora de 0,5% ao mês até 30.06.2009 (MP n° 2.180- 35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária pelo INPC até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947).

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível insurgindo quanto a necessidade de reforma da sentença, por ausência de direito da parte reclamante.

Argumenta que ainda que se considerasse a existência de algum direito ao demandante, a pretensão estaria alcançada pela prescrição do Decreto nº 20.910/32.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão de piso, julgando totalmente prescrita a pretensão ou improcedentes os pedidos.

Apresentadas contrarrazões, a ELETROMEC LTDA – EPP refutou o alegado, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar no feito ante a falta de interesse público primário que requeira sua atuação na lide.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Antes de realizar qualquer análise, insta consignar a necessidade de corrigir as informações lançadas no Sistema PJe. O Apelado ELETROMEC LTDA – EPP figura como recorrente, enquanto o ESTADO DO PARÁ figura como recorrido, quando, na verdade, é o inverso. Assim, determino a correção dos polos no Sistema PJE pela Secretaria, a fim de evitar possíveis erros processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Frise-se inicialmente que a parte requerente tem o ônus (inciso I, do art. 373, CPC/15) de demonstrar os fatos alegados e a parte requerida, por sua vez, fica com o encargo de comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificados do direito do autor (inciso II, do artigo 373, CPC/15).

No caso em tela, adianto entender que o direito do autor/apelado se encontra claramente comprovado, sem o recorrente tenha conseguido evidenciar minimamente fatos impeditivos ao direito do autor.

O
contrato de Dispensa de Licitação nº 005/06
firmado entre a Secretaria Executiva de Obras Públicas – SEOP e a Eletromec Ltda em
18/09/2006
, e juntado sob ID. 6739514 - Pág. 3, comprova o valor inicialmente pactuado em
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Em razão da execução de serviços complementares foi formalizado em
18/12/2006
o
Termo Aditivo ao Contrato

nº 013/06
– DL nº 005/06, prevendo o acréscimo de Serviços cujas despesas totalizariam o valor de
R$ 749.988,84 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
, além do montante inicialmente previsto. (ID. 6739535 - Pág. 1 a 2)

Com base nestas informações, o valor inicialmente orçado, passou para
R$

2.249.988,84 (dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

No decorrer da execução do contrato, foram apresentadas diversas
planilhas com a descrição pormenorizada dos serviços realizados
, nos respectivos valores:

·

R$ 1.500.000,00 (ID. 6739515 - Pág. 4)

·

R$ 241.524,63 (ID. 6739515 - Pág. 5-6, 6739516 - Pág. 1)

·

R$ 513.707,58 (ID. 6739516 - Pág. 2 a 4)

·

R$ 729.349,40 (ID. 6739517 - Pág. 2 à 4)

________________________

Totalizando
R$ 2.984.581,61

Com base nisso, re
gistrando despesa orçamentária a ser adimplida pela Administração Pública,
a
SEOP emitiu as seguintes
Notas de Empenho:

·

Nota de empenho nº
2006NE01628
, datada de 04/09/2006, no valor de
R$
889.711,63

(6739538 - Pág. 6)

·

Nota de empenho nº 2006NE02076, datada de 07/11/2006, no valor de
R$ 610.288,37
(6739538 - Pág. 6)

·

Nota de empenho nº 2006NE02322, datada de 05/12/2006, no valor de
R$ 395.000,00
(6739537 - Pág. 5)

·

Nota de empenho nº 2006NE02629, datada de 11/12/2006, no valor de
R$ 354.988,84
(6739537 - Pág. 7)

·

Nota de empenho nº 2006NE02529, datada de 11/12/2006 no valor de
R$ 355.000,00
(6739537 - Pág. 10)

·

Nota de empenho nº 2006NE02627, datada de 14/12/2006 no valor de
R$ 355.000,00
(6739537 - Pág. 9)

________________________

Totalizando
R$
2.959.988,84

Portanto, acareado o valor efetivamente registrado nas Notas de Empenho e o montante apresentado nas planilhas de serviços executados, ainda restaria a ser adimplido o valor de R$ 24.592,77 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos).

Pois bem. Independente disso, em razão de serviços adicionais executados e não formalizados mediante termo aditivo
foi apresentada nova planilha no valor de R$ 225.692,00 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais)
(ID. 6739521 - Pág. 5-6)

Todavia, sem que houvesse pagamento voluntário da despesa, a ELETROMEC encaminhou
em 06/08/07
,
Ofício nº 29/2007, à Polícia Civil do Estado solicitando
o pagamento dos serviços adicionais prestados (ID.
6739531 - Pág. 10), contudo, sem êxito, novamente reforçou a solicitação em
18/08/08
(6739532 - Pág. 3)
,
16/02/12
(6739532 - Pág. 5 à 7)
,
21/02/14
(6739532 - Pág. 8 - 10).

Neste ponto, vale mencionar que, a Consultoria Jurídica da SEOP encaminhou ao Secretário
em 10/03/2014, Parecer Jurídico concluindo pelo pagamento dos serviços executados a maior. (ID.
6739522 - Pág. 3-5)

Ato contínuo, a Assessora de Planejamento e Orçamento despachou ao Consultor Jurídico informando a disponibilidade orçamentária para atender as despesas com indenização (ID. 6739523 - Pág. 3).

Por sua vez, a Consultoria Jurídica da PCPA emitiu o Parecer Técnico nº 555/2014 CONJUR concluindo pelo dever de indenizar a ELETROMEC. Na ocasião, ressaltou que, reconhecida a dívida, deveria a Administração instrumentalizar Acordo de Cooperação Técnica, entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de obras Públicas – SEOP, visando o destaque (Nota de Crédito), a fim de que atender a indenização.

Desta feita, foi realizado Termo de Cooperação Técnica e Operacional entre a PCPA e SEOP (ID - 6739526 - Pág. 4 à 6 e ID. 6739527 - Pág. 1 a 2), no qual a PCPA se comprometeu a repassar créditos orçamentários a SEOP, relacionando o montante de R$ 225.692,00 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais) no Cronograma de desembolso por reconhecimento de dívida vencida (Anexo do II do Termo de Cooperação Técnica - ID. 6739527 - Pág. 7)

Ocorre que, não tendo havido o
destaque financeiro da Polícia Civil para atender as obras de reforma da Delegacia Geral no ano de 2006, foi tornado sem efeito o Termo de Cooperação Técnica (ID.
6739531 - Pág. 7)
, e mais uma vez restou inadimplidos pela Administração Pública os valores devidos à empreiteira.

Com efeito, diante de todo o narrado, é fácil concluir pelo afastamento da tese de prescrição levantada pelo Apelante, Estado do Pará,
uma vez que há comprovação nos autos que desde
06/08/07
, a ELETROMEC vem tentando satisfazer o crédito em questão.

Como já aduzido
,
em diversas ocasiões a empresa solicitou/reiterou
o pagamento dos serviços adicionais prestados.
Deste modo, considerando que o primeiro requerimento de pagamento da dívida foi protocolado na Polícia Civil em 06/08/2007, a o lustro prescricional permaneceu suspenso.

Desta feita, não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal ao caso em comento.

Outrossim, há de ser afastada também a afirmação do recorrente quanto a ausência de direito da parte reclamante, posto que da farta documentação juntada aos autos vislumbra-se que a Administração Pública se beneficiou do serviço executado sem que a contraprestação devida tenha de dado de forma integral.

Não bastasse a diferença apurada entre o montante registrado nas Notas de Empenho e o montante apresentado nas planilhas de serviços executados, ainda há o valor R$ 225.692,00 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais) referente aos serviços adicionais executados e não formalizados mediante termo aditivo, o qual se encontra claramente comprovado nos autos, especialmente quando os próprios Consultores Jurídicos da Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP e da Polícia Civil do Estado do Pará – PCPA reconhecem como devido, sem mencionar o Termo de Cooperação Técnica e Operacional firmado que apesar de
tornado sem efeito, faz meio de prova de reconhecimento da dívida.

Como bem mencionado pelo magistrado de piso, escusar o réu do pagamento de obrigação contraída, e efetivamente cumprida por parte da empresa contratada, implicaria em locupletamento ilícito do Poder Público.

Ressalto, por fim, que considerando que a sentença
a quo
condenou o Estado do Pará tão somente
ao importe de R$ 225.692,00 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais) referente aos serviços adicionais executados, sem fazer qualquer menção quanto ao valor relativo a diferença das Notas de Empenho e os valores das Planilhas, e que o referido não foi objeto de recurso por parte da empresa/agravada, operando a preclusão consumativa, esta decisão fica adstrita á revisão do
quantum
deliberado pelo magistrado de piso, reclamado no presente recurso de interposição do Estado.

Em assim sendo, não vislumbro qualquer modificação a ser feita na sentença hostilizada.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/05/2023